Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64701782, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 49978298, 49978308, 49979161 e 49979425. No ID: 65589908, o exequente anuiu com os montantes depositados, manifestando que quitam os créditos relativos aos requisitórios, e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento dos alvarás, julgo extinta a execução em relação a CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Nada a prover quanto ao pedido constante do item "b" da petição de ID: 65589908, haja vista que o requisitório de ID: 63750848 é relativo à servidora CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, nos termos da petição acostada pelo exequente (ID: 65589908). Em seguida, intimem-se as partes para que esclareçam se o depósito efetuado no ID: 54724868 refere-se ao requisitório de ID: 49979434 - Pág. 1. Ademais, intime-se o DISTRITO FEDERAL, por meio da por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, para que comprove o pagamento da RPV de ID: 63750848, expedida em favor de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO. Brasília, 4 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR